Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016347-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARIA PRAZIAS LOBO - CNPJ: 10.930.289/0001-00 (APELADO), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. CONFIRMAÇÃO PELA PREPOSTA DA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de Ana Maria
Prazias
Lobo, reconhecendo a inexistência de débitos referentes ao contrato de seguro-saúde e condenando a operadora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que o cancelamento não foi formalmente concluído pela requerida e que seria devido o aviso prévio de 60 dias para a rescisão imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a requerida efetivamente solicitou o cancelamento do contrato de seguro-saúde junto à operadora; e (
ii
) estabelecer se é exigível o aviso prévio de 60 dias previsto contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os áudios juntados aos autos demonstram que a preposta da operadora confirmou expressamente que não haveria cobrança após abril de 2020, evidenciando a solicitação válida de cancelamento do seguro pela consumidora.

A tentativa da operadora de cobrar valores após essa confirmação viola o princípio da boa-fé objetiva, pois se trata de comportamento contraditório em relação à conduta anteriormente adotada.

Em contratos de consumo, as declarações dos prepostos da empresa vinculam o fornecedor, não sendo razoável imputar ao consumidor eventuais falhas na comunicação interna ou no cumprimento de procedimentos administrativos.

A exigência contratual de aviso prévio de 60 dias para rescisão foi tacitamente renunciada pela operadora ao confirmar que não haveria cobranças futuras, não podendo ser posteriormente exigida.

A cobrança indevida de valores após o cancelamento configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tornando inexigíveis os valores cobrados pela operadora após abril de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A solicitação de cancelamento do contrato de seguro-saúde pelo consumidor é válida quando confirmada pela operadora, ainda que verbalmente.

A operadora não pode exigir valores após assegurar ao consumidor a inexistência de cobranças futuras, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A exigência de aviso prévio para rescisão contratual pode ser tacitamente renunciada pela operadora ao manifestar concordância com o cancelamento imediato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III e 42. Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003089-47.2022.8.26.0356, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1016347-53.2021.8.11.0041

Apelante (s):
BRADESCO SAUDE S/A

Apelado (s):
ANA MARIA PRAZIAS LOBO

RELATÓRIO

Eminentes pa
res:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

BRADESCO SAUDE S/A
, c
om
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de
cobrança
, que move em face de
ANA MARIA PRAZIAS LOBO
,
julgou

im
procedente
a ação
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários,
que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Na apelação, a autora Bradesco Saúde S.A. alega que, embora os áudios da requerida tenham sido analisados, não houve uma análise detalhada quanto ao fato de que o pedido de cancelamento não foi efetivamente formalizado e concluído pela requerida.

Sustenta que as tentativas de cancelamento foram infrutíferas, tendo ocorrido interrupções e falhas nos protocolos de atendimento e afirma que o encaminhamento da notificação de rescisão contratual por inadimplência comprova que o cancelamento não
foi devidamente concluído.

Argumenta que, mesmo que se considere a tentativa de cancelamento em abril de 2020, a requerida deveria ter observado o aviso prévio de 60 dias previsto na cláusula contratual, de modo que os prêmios de maio e junho seriam de qualquer forma devidos.

Nas contrarrazões, a requerida re
quer o desprovimento do apelo (Id. 268468276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de cobrança ajuizada em face de Ana Maria
Prazias

Lobo-ME
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de pedido de cancelamento do contrato de seguro-saúde realizado pela requerida junto à central de atendimento da autora, bem como sobre a obrigatoriedade de observância do prazo de 60 dias previsto contratualmente para rescisão imotivada.

Do exame dos elementos probatórios constantes dos autos, em especial os áudios juntados pela requerida, extrai-se que comporta manutenção a sentença que concluiu pela efetiva solicitação de cancelamento do seguro por parte da apelada.

Com efeito, nos
referidos áudios (Id. 268468036 e seguintes), é possível constatar que a preposta da apelante confirmou expressamente que não haveria cobrança de valores após abril de 2020, em decorrência do pedido de
cancelamento realizado pela requerida.

Nesse contexto, o comportamento contraditório em relação a uma conduta anteriormente adotada
revela violação a
o princípio da boa-fé objetiva.

Ora, se a própria preposta da apelante assegurou que não haveria cobranças futuras, não lhe é dado exigir valores posteriores ao mês de abril/2020.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, as declarações prestadas pelos prepostos do fornecedor vinculam a empresa, não sendo razoável prejudicar o consumidor por eventuais falhas na comunicação interna ou descumprimento de procedimentos internos por parte dos funcionários.

Quanto à exigência contratual de aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada, tem-se que a apelante abriu mão dessa prerrogativa ao confirmar, por meio de sua representante, que não haveria cobranças após abril/2020.

Portanto, não merece prosperar a tentativa de exigir a observância desse prazo após ter renunciado a ele.

Nesse sentido, é forçoso concluir que a rescisão contratual decorreu do pedido de cancelamento realizado pela apelada, e não da alegada inadimplência, razão pela qual os valores referentes aos meses subsequentes ao cancelamento são efetivamente
indevidos.

A propósito, é a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da
autora .
Alegação de incidência de devolução no dobro e causa para indenização por danos morais. Ré que não comprovou a associação da autora. Cobrança indevida. Violação a boa-fé
objetiva .
Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista. Precedentes. DANOS
MORAIS .
Configuração. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento. Valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
Readequação nos termos do parágrafo 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003089-47 .2022.8.26.0356, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 10/01/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025